Tribunal: TJSP
Processo: 1007900-68.2015.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO - Embargos de declaração – Omissão - Alegação da embargante de que haveria omissão no venerando acórdão recorrido - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra omissão alguma no julgado embargado quanto à matéria suscitada – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1007900-68.2015.8.26.0009/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante FACTUS -
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., são embargados
CRISTINA GARDIM DE MOURA ANDRADE e CARLOS ALBERTO DE
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007900-68.2015.8.26.0009/50000
2
VOTO No: 30863
EDEC.No: 1007900-68.2015.8.26.0009/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.: FACTUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
EBDOS.: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE E OUTRA
RECURSO - Embargos de declaração
Omissão -
Alegação da embargante de que haveria omissão no
venerando acórdão recorrido - Descabimento Hipótese
em que não se vislumbra omissão alguma no julgado
embargado quanto à matéria suscitada EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Contra
o
venerando
acórdão
de
fls.339-347, que deu provimento ao recurso, opõe a
apelante os presentes embargos de declaração.
A embargante faz considerações sobre o
v.acórdão embargado, bem como acerca daquele proferido
nos
autos
do
processo
n.1002317-68.2016.8.26.0009,
alegando que houve omissão quanto ao direito de regresso
existente em relação aos apelados, autores da demanda.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser
rejeitados.
Conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.022 do NCPC,
os
embargos
de
declaração
destinam-se
apenas
a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007900-68.2015.8.26.0009/50000
3
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte e
corrigir erro material” (EDcl no AgRg no REsp
1426981/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).
No caso presente, nada há para ser
esclarecido
ou
acrescentado,
ausentes
os
defeitos
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
De
fato,
não
há
omissão
quanto
ao
reconhecimento de direito de regresso invocado pela
embargante, pois tal pretensão não foi veiculada no
momento oportuno e sobre ela não se exerceu o devido e
indispensável contraditório.
Em consideração aos princípios do devido
processo
legal,
do
contraditório,
da
inércia
da
jurisdição e da adstrição ao pedido, descabida a
pretendida condenação dos autores apelados ao valor
referente ao direito de regresso.
Conclui-se,
pois,
que
o
v.julgado
embargado não enseja declaração alguma.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
presentes embargos de declaração.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
RELATORA